Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602689-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0602689-46.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- FABRICIO BATISTA DE SOUZA-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABRICIO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)
UELINTON RICARDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 FABRICIO BATISTA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
UELINTON RICARDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577880
02/05/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43577880 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215322196500000042540822
Número do documento: 23050215322196500000042540822
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 15:55:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.932
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602689-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABRICIO BATISTA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: UELINTON RICARDO - OAB/PR51647
REQUERENTE: FABRICIO BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO: UELINTON RICARDO - OAB/PR51647
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 3
DIAS
DE
ATRASO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência
da
movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça
Eleitoral,
Ministério
Público,
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal
que
enseja
a
anotação
de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.

Num. 43577880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215322196500000042540822
Número do documento: 23050215322196500000042540822
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 15:55:29
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por FABRICIO BATISTA DE SOUZA, filiado ao
Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.
Publicado o edital (ID 43397408), nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, não houve impugnação (ID 43409672).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da
intempestividade das contas finais. (ID 43526050).
Neste, foi identificado prestação de serviços de advocacia e de contabilidade no presente
processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem que houvesse o respectivo lançamento ou
informação da prestação de serviço, doação ou pagamento de honorários advocatícios e
contábeis. Ainda, consta no parecer, que houve repasse de recursos financeiros, originários do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 43547852) pela aprovação das contas com
ressalvas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega intempestiva da prestação de
contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõe:

Num. 43577880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215322196500000042540822
Número do documento: 23050215322196500000042540822
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 15:55:29
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 43526050), o candidato prestou as contas
finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 3(três) dias após o prazo
previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não pode
ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
–
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
ELEIÇÕES
2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. [...].
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.
Ausência de informações de pagamento de honorários advocatícios e contábeis
No que tange à ausência, na prestação de contas, de informações quanto ao pagamento de
honorários advocatícios e contábeis, é certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019

Num. 43577880 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215322196500000042540822
Número do documento: 23050215322196500000042540822
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 15:55:29
na Lei 9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência
de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, observa-se que a lei não
deixou de considerá-los gastos de campanha. Logo, manteve a obrigação de seu registro na
prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
ressalvadas as devidas proporções, como segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS
PELO PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU
TAIS
DESPESAS.
RESPONSABILDIADE
DO
CANDIDATO
POR
EVENTUAL
GASTO
IRREGULARIDADE RECURSOS PÚBLICOS. RECONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente. (TRE-PR.
REI 0600546-52.2020.6.16.0195. Rel. Vitor Roberto da Silva. Pub. em 26/11/2021)
Consigno, ainda, que foi dada oportunidade ao prestador para esclarecer essa omissão, conforme
apontada no parecer técnico pela Seção de Contas. Por conseguinte, o prestador apresentou
esclarecimentos através de nota explicativa, inclusive juntou aos autos cópia do contrato de
doação estimável em dinheiro, conforme se verifica em id. id. 43531387, página 7.
Dessa forma, resta sanada a irregularidade em questão.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de FABRICIO BATISTA
DE SOUZA, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.
José Rodrigo Sade - relator
EXTRATO DA ATA

Num. 43577880 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215322196500000042540822
Número do documento: 23050215322196500000042540822
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 15:55:29
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602689-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABRICIO BATISTA DE
SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: UELINTON RICARDO - PR51647 -
REQUERENTE: FABRICIO BATISTA DE SOUZA - Advogado do REQUERENTE: UELINTON
RICARDO - PR51647.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.